Tribunal: TJDFT
Processo: 0704477-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. MODIFICAÇÃO. LAR DE REFERÊNCIA. FILHO MENOR. COMPETÊNCIA.
1. A competência territorial nos processos referentes aos direitos e garantias do menor rege-se pelo princípio do juízo imediato, segundo o qual o foro competente deve ser fixado pelo lugar onde a criança ou o adolescente exerce seu direito à convivência familiar e comunitária com regularidade.
2. Deve-se sempre resguardar o melhor interesse da criança, acima do interesse ou da conveniência dos genitores e parentes, levando-se em consideração a teoria da proteção integral da criança e do adolescente.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.